Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI No 11.343/2006. PROVAS DIGITAIS, DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. CRITÉRIO ÚNICO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A ausência de lacre individualizado e o intervalo de nove meses entre a apreensão dos celulares e a perícia não comprometem, por si só, a integridade das provas digitais, ausente demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto. Os laudos técnicos apontaram regularidade formal e rastreabilidade do material periciado, conforme preceitua o art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. As provas colhidas, depoimentos, interceptações telefônicas autorizadas, laudos periciais, material apreendido e confissão parcial dos réus, evidenciam que os réus atuavam de modo coordenado, contínuo e com divisão de tarefas no tráfico de drogas. O conjunto probatório afasta as teses de uso pessoal ou mera colaboração esporádica.
3. Foi demonstrado que os réus integravam associação estável e permanente para a prática do tráfico, partilhando residência, logística e canais de venda. Enquanto a ré exercia função de liderança, negociando com fornecedores e controlando os fluxos de comercialização, o réu executava entregas e seguia instruções.
4. A condenação simultânea por tráfico e associação para o tráfico impede o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos da jurisprudência consolidada, diante da dedicação dos réus à atividade criminosa.
5. A dosimetria foi parcialmente revista para consolidar a valoração da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 como única, mantendo-se o critério proporcional de aumento aplicado pelo juízo de origem, resultando na redução das penas.
6. Mantido o regime inicial fechado, diante da quantidade das penas, da valoração negativa do artigo 42 da Lei de Drogas e da gravidade concreta dos delitos.
7. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais.
8. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos.